Tribunal: STF
Processo: HC 181719
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIMES DE DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO, PECULATO E ESTELIONATO. INCOMPETÊNCIA RATIONE LOCI DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ILIQUIDEZ DO SUBSTRATO FÁTICO APRESENTADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE CAUSA PROVÁVEL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.



    1. Na linha do entendimento jurisprudencial firmado por esta Suprema Corte, ‘[n]ão cabe sustentação oral, em sede de agravo interno, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal’ (HC 145.627-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 20.11.2017).



    2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016).



    3. Inviável a concessão de habeas corpus ausente a liquidez dos fatos subjacentes à tese suscitada para o fim de ver reconhecida a incompetência ratione loci do juízo de primeiro grau. 



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para declaração de nulidades, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.



    5. Medida cautelar de busca e apreensão devidamente fundamentada e que se mostrou necessária para a coleta de material probatório e a constituição de possível corpo de delito, nos exatos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal.



    6. Não há ilegalidade na ordem de busca e apreensão que delimitou seu objeto, com a especificação das pessoas – físicas e jurídicas – e dos locais abarcados pela medida. Ainda que não identificados nominalmente no ato decisório, houve textual remissão às folhas dos autos nas quais registrados os endereços dos indivíduos e empresas alvos da diligência.



    7. O acesso ao conteúdo de comunicações privadas armazenadas em aparelhos eletrônicos mediante ordem judicial devidamente fundamentada atende aos requisitos legais e constitucionais.



    8. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal orienta que “a Lei 9.296/96, a qual ‘regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal’, não se aplica a dados que se encontram armazenados em celular. É que o artigo 5º, XII, da Constituição Federal abrange apenas a comunicação e não os dados já armazenados (RHC 169.682-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.5.2020). 



    9. Agravo regimental conhecido e não provido.